Tribunal: TJDFT
Processo: 0703713-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DO TEMPO DEVIDO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que obstou a realização de descontos da remuneração da parte recorrida, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba (Verbas Indenizatórias decorrentes de indevida passagem para a reserva Remunerada) paga de forma indevida a servidor público militar e recebida de boa-fé. Sustenta o recorrente que a Administração Pública pode promover a cobrança, sendo irrelevante a boa-fé do servidor. Afirma que a ausência de ressarcimento gera enriquecimento sem causa do servidor às custas da Administração. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Inicialmente, destaco que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
IV. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
V. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).
VI. No caso, o autor, ora recorrido, solicitou a transferência à reserva remunerada por entender ter completado o tempo de serviço necessário. A Administração Pública, inicialmente, deferiu o pedido, transferiu o autor à reserva remunerada e efetuou o pagamento das verbas indenizatórias pertinentes. No entanto, em processo de revisão, foi percebido que o tempo de serviço era insuficiente, de modo que, em razão do erro operacional, o autor retornou à ativa, sendo ainda compelido a efetuar o ressarcimento das verbas indenizatórias recebidas de boa-fé.
VII. Não obstante, não há prova de que a parte autora tenha contribuído para o erro operacional da Administração, mesmo porque o pagamento do adicional foi realizado somente em função do erro administrativo na contagem de tempo de serviço que não poderia ter sido incluído para efeito de transferência para reserva remunerada. Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional da Administração, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.